Tribunal: TJDFT
Processo: 0711529-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711529-10.2017.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Mapfre Vida S/A Embargados: Gilberto Correia da Silva Allianz Seguros S/A Bradesco Vida e Previdência S/A Brasilseg Companhia de Seguros D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Mapfre Vida S/A (Id. 22511963) contra o acórdão (Id. 22425210) que deu parcial provimento às apelações manejadas pela ora embargante e pelos embargados. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator